Tribunal: STF
Processo: RE 113279
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS. PREVENÇÃO, QUANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
E DISTRIBUIDO A RELATOR DIVERSO DO QUE, ANTERIORMENTE, FOI
DISTRIBUIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE OUTRO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NA MESMA CAUSA, E AQUELE (O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DISTRIBUIDO DEPOIS) E JULGADO ANTES QUE SE EXARE, NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, DESPACHO QUE NÃO SEJA DE MERO IMPULSO PROCESSUAL.
- O ARTIGO 69 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DEVE SER
INTERPRETADO NO SENTIDO DE QUE ESTA PREVENTO, EM HIPÓTESE COMO A EM
CAUSA, O RELATOR QUE EXARAR NOS AUTOS O PRIMEIRO DESPACHO QUE NÃO
SEJA DE MERO IMPULSO PROCESSUAL, MAS QUE IMPLIQUE O PREVIO
CONHECIMENTO DA CAUSA, QUER NO QUE DIZ RESPEITO A PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, QUER NO CONCERNENTE AO MÉRITO.
EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS.